Tribunal: STF
Processo: MI 4265
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-01
Data de publicação: 2014-08-01

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em mandado de injunção. 2. Embargos protelatórios. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. 3. Manifesto intuito procrastinatório. Imposição de multa. 4. Embargos de declaração rejeitados.